Tribunal: TJPA
Processo: 0047732-84.2015.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0047732-84.2015.8.14.0066

APELANTE: DIONIS DA PURIFICACAO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB C/C 244-B DA LEI 8.069/90 - ECA.

ASSALTO PRATICADO PELO APELANTE, EM COMPANHIA DE ADOLESCENTE E UM TERCEIRO QUE SE EVADIU
. ALEGAÇÃO DE QUE O MENOR NÃO PARTICIPOU DA AÇÃO DELITIVA E QUE FORA QUEM FORMULOU O CONVITE PARA O CRIME. ADOLESCENTE QUE AFIRMA TER SIDO CONVIDADO PELO APELANTE PARA O ROUBO, MAS QUE NÃO ACEITOU.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA, LEI 8.069/90.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO

CONCISO PRESTADO PELO POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU A PRISÃO DO ORA APELANTE EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO MENOR, QUE TERIA AFIRMADO SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO EM COMPANHIA DO ORA APELANTE. VERSÃO APRESENTADA PELO MENOR QUE APONTA A OCORRÊNCIA DO CRIME, APESAR DE AFIRMAR NÃO TER PARTICIPADO DA AÇÃO, NA MEDIDA EM QUE AFIRMA TER SIDO CONVIDADO PELO APELANTE A PRATICAR O ROUBO. CRIME FORMAL QUE INDEPENDE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR À SUA CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 500 DO STJ.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES
DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
em favor de
DIONIS DA PURIFICAÇÃO SOUZA,
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Uruará, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CPB c/c art. 244-B do ECA, Lei 8.069/90.

Relatou a denúncia,

fls. 19/20, do documento de
ID
2
06
75752 e
ID
2
06
75753
, que no dia 2
1
/0
7
/201
5
, por volta das
23
horas,
na Av. Perimetral Sul, S/N, no Posto Boa Sorte, o apelante, acompanhado de um
a
dolescente e um terceiro que conseguiu se evadir, praticou o crime de roubo qualificado contra as
vítima
s Edivanildo Augusto da Cruz Rocha e a Empresa Posto Boa Sorte, subtraindo mediante violência e grav
e
ameaça cerca de R$ 100,00 (cem reais).

Conforme os autos,
a vítima Edivanildo Augusto da Cruz Rocha é frentista do Posto Boa Sorte e estava em seu local de trabalho quando o ora apelante, um adolescente e um terceiro chegaram em uma motocicleta preta, abasteceram o veículo e saíram em seguida, retornando pouco depois e anunciando o assalto; que a conduta se deu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver.

O ora apelante foi preso em flagrante, sendo o adolescente apreendido e o terceiro elemento conseguiu se evadir, restando a denúncia formulada com fulcro no art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 244-B, do ECA, c/c art. 29, do CP.

Denúncia recebida em ID 20675756, às fls. 03/04.

Resposta à acusação em ID 20675756, às fls.11/12.

Em ID 20675757, Termo de audiência de instrução e julgamento; às fls. 12, Laudo nº. 2015.06.000098-BAL, comprovando a capacidade lesiva da arma apreendida

Em ID 20675758, às fls. 19/20 e ID 20675759, alegações finais ministeriais.

Em ID 20675760, alegações finais defensivas.

Às fls. 14/21, do documento de ID 20675760, e ID 20675761, sentença penal condenatória que, dando provimento à denúncia, condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando sua pena, ao final, cominada em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, ID
20675761
, requer o apelo, em síntese,
a
absolvição
do ora apelante pela prática do crime de corrupção de menor, nos termos do art. 244-B do ECA, uma vez que não houve participação do menor na conduta delitiva, conforme este mesmo alega, bem como pelo depoimento da Vítima, que não soube informar se o menor estava presente ao ato, restando impossível a comprovação do delito e a total
ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
,
se promovendo
o decote da condenação pela conduta tipificada no art. 244-B do ECA
e a redução proporcional da pena.

Em contrarrazões, ID
20675762/63,
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID
2
15
00
160, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, por ser atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DIONIS DA PURIFICAÇÃO SOUZA,
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Uruará, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CPB c/c art. 244-B do ECA, Lei 8.069/90.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA

Em um primeiro e único ponto do apelo busca a defesa revisão da sentença para que se promova a absolvição do apelante pela prática do crime de corrupção de menor, nos termos do art. 244-B, do ECA, Lei nº. 8.069/90, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, sob alegação de ausência de provas de que o adolescente tenha participado da conduta delitiva, não havendo, portanto, qualquer irresignação defensiva acerca da condenação pelo crime de roubo majorado, com a qual concorda a defesa, razão pela qual não se fará qualquer manifestação sobre a questão.

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menor, adianto que não há como ser dado provimento ao apelo e às alegações defensivas.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se da instrução processual que o apelante praticou o crime de roubo majorado em codelinquência com menor, não tendo como prevalecer a alegação da defesa, pois efetivamente há nos autos, depoimentos testemunhais, provas de que a conduta se deu em coautoria com um adolescente e um terceiro que, apesar de identificado, conseguiu se evadir, como se observa dos relatos contidos nos autos, em documento de ID 20675757, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

SLD PM Lee Haney de Araújo Mendes:

“... que é policial militar e foram acionados para verificarem um assalto ocorrido no posto Boa Sorte;
que

ao chegar no local foram informados pela vitima que tinha sido assaltado por três elementos armados e deu todas as características dos mesmos;
que

passaram a fazer diligencias na tentativa de encontrar os acusados, quando chegaram na Avenida Pará, entre a Marques de Tamandaré e a Benjamin Constant, visualizaram três rapazes e ao avistarem a viatura se assustaram e por conta disso o depoente e os outros policiais abordaram os acusados e com eles foi encontrado um arma de fogo e uma quantia em dinheiro;
qu
e
no sabe precisar o valor correto, mas acredita que era R$ 700,00;
que

um dos acusados conseguiu fugir, pois o mesmo evadiu-se pulando as cercas dos quintais;
que

a arma foi encontrada com Dionis;
que

o menor (Joo Paulo Gabriel Lima Linhares) falou para o depoente que a arma era de Dionis;
que

Dionis e Arlison tentaram fugir, e os policiais conseguiram pegar apenas Dionis e o menor Gabriel, pois o pneu da moto furou e conseguiram alcançá-lo;
que

Joo Paulo Gabriel informou ser menor de idade;
que

Dionis negou participaço do crime, mas
o menor Gabriel colaborou e informou a participaço dele mesmo, Dionis e Arlison; que a arma estava com a espoleta deflagrada mas a mesma no tinha sido disparada
;
que

encaminharam os três para a delegacia e informaram a vitima que deveria ir na Depol fazer o reconhecimento...”

J. P. G. L. L.,
menor, nascido em 06/05/1998, em Juízo respondeu:

“...que

no dia dos fatos estava na casa de Guariba (Arlison), e quando o acusado Dionis chegou foram até sua casa, tomaram banho e compraram uma caixinha de cerveja;
que

por volta de 23:30 horas o depoente, Dionis e Guariba foram até o Bar Pena Verde e após algum tempo foram até o posto abastecer a moto em que estavam;
que

os três estavam em uma moto Honda Pop;
que

abasteceram a moto e saíram do posto indo para o km 120, quando Dionis chamou o depoente e Guariba para assaltar o posto;
qu
e
o depoente disse que no iria e ficou esperando os dois próximo ao Posto da saída da cidade, sentido Altamira...”

Tiago Freitas Betencurtt
,
testemunha:

“... que

no dia dos fatos estava vindo de um jogo e passou na casa de Guariba (Avenida Pará, entre a 15 de novembro e Marques de Tamandaré);
que
Guariba chamou o depoente e pediu a moto para comprar cerveja, e o depoente emprestou a moto;
que

Guariba e Gabriel saíram para comprar cerveja e voltaram;
que
Guariba pediu ao depoente para levá-lo até a casa de sua esposa na Vila Brasil, por volta de 23:40;
que

o depoente disse que no iria leva-lo, mas emprestou a moto para que Gabriel levasse ele até a casa de sua esposa;
que

conheceu Gabriel neste dia;
que

só saíram Guariba e Gabriel na moto do depoente;
que

Dionis no estava na casa de Guariba;
que

ficou esperando Gabriel e Guariba retornarem com sua moto;
que

ficou esperando na frente da casa de Guariba com Rafael;
que

uns 40 minutos depois uma viatura da PM parou e o abordou perguntando onde estava Guariba e quem eram os outros dois que estavam com ele;
que

o depoente informou que na sua moto só sairam Guariba e Gabriel;
que

o policial perguntou quem era “o outro neguinho”, tendo respondido que no sabia;
que

a policia informou que iria pegar eles;
que

em torno de uma hora depois o depoente viu Guariba, Dionis e Gabriel atrás de uma F-4000 e quando viram a viatura Dionis e Guariba correram e Gabriel tentou fugir na moto...”

Dionis da Purificaço Souza, réu:

“... que

saiu de Medicilândia para Uruará para buscar Gabriel para trabalhar em seu lote de cacau;
que
chegou neste município por volta de 18:00 horas e foi para o Bar Pena Verde beber mais Gabriel;
que
no conhecia Guariba;
que
foram no posto boa sorte e abasteceram a moto;
que
voltaram para o bar pena verde para beber;
que
Gabriel o convenceu a praticar um roubo, tendo Guariba informado que tinha a moto;
que
Guariba e Gabriel foram buscar a arma na casa de Guariba;
que
Gabriel entregou a arma para o depoente e este pediu para que Gabriel tirasse as muniç

es;
que
os três seguiram de moto, Guariba pilotando, o depoente no meio e Gabriel atrás;
que
pararam uns quinze metros antes de chegar ao posto, deixaram Gabriel atrás de um caminho escondido e foram cometer o assalto;
que
chegando ao posto Guariba pilotava a moto e o depoente, munido da arma de fogo, exigiu o dinheiro do frentista;
que
quem ameaçou o frentista foi Guariba;
que
saíram do posto pegaram Gabriel que estava bem próximo e seguiram para Club...”

Observa-se, dos excertos acima colacionados, flagrante contradição entre os depoimentos prestados pelo adolescente, que afirma ter sido convidado para participar do crime pelo ora apelante e não aceitou, não estando presente, portanto, no momento delituoso, e aquele prestado pelo ora apelante, que afirma ter sido o adolescente quem o convidou para a empreitada criminosa, de onde se constata uma clara intenção de eximir este da responsabilidade pelo crime pelo qual fora condenado.

Ocorre, porém, que o crime de corrupção de menor é formal e como tal se caracteriza/consuma com a mera indução do agente à prática delitiva e, no caso apreço tem-se, conforme o relato do menor em Juízo, que o ora apelante o convidou para a prática delituosa, ou seja, o ora apelante o induziu a cometer o crime e, de acordo com a jurisprudência pátria, o delito previsto no tipo penal do art. 244-B do ECA, como crime de natureza meramente formal, a mera a indução do menor a praticar o delito, independente dos atos executórios por parte do menor, faz com que o imputável incida no crime, independendo à sua configuração de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, sendo neste sentido a Súmula 500 do STJ, que assim determina:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Acerca da efetiva corrupção do menor o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do crime e sua autoria, não havendo, portanto, reparos a serem feitos no dispositivo, pois plenamente caracterizada a ocorrência do crime previsto no art. 244-B do ECA, restando comprovada a menor idade da vítima deste crime,

prescindindo tal comprovação de maiores formalidades.

O reconhecimento do crime formal no artigo 244-B, ECA, faz incidir em sua interpretação que para a consumação do crime de corrupção de menores é desnecessária a demonstração da efetiva corrupção da vítima, ou seja, para a sua configuração típica, dispensa-se a prova da corrupção efetiva, eis que prevalece o entendimento de que o legislador optou não apenas por preservar a integridade do jovem para evitar que este cometa conduta tida como crime, como também para evitar que aquele que já envolto em tais práticas permaneça reiterando comportamentos considerados típicos e antijurídicos, não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

Primeiramente, cumpre ressaltar que o delito de corrupção de menores trata-se crime formal, de modo que a simples comprovação que qualquer adolescente participou da empreitada delitiva, é suficiente para que incida a figura típica prevista no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (ECA).

No caso em análise, diferentemente do que alega a defesa, o conjunto probatório é suficientemente robusto em demonstrar que o apelante praticou o crime de corrupção de menores.

Verifica-se por meio dos depoimentos testemunhais, e pelo próprio depoimento do apelante em juízo, que o crime de roubo foi cometido com a participação e auxílio do adolescente...

Desse modo, as provas colhidas em juízo são robustas e comprovam, sem margem para dúvidas, a autoria do crime em questão. Ademais, cumpre ressaltar que o próprio acusado narrou como se desenrolou a ação criminosa, revelando-se, inconteste a materialidade e autoria do delito.”

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2024